Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-17.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
08/06/2022
Número: 0600216-17.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/03/2022
Processo referência: 0600216-17.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600216-
17.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas por Jurema Lima de Ramos Amattei,
com fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE
nº 23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade, nos termos
da fundamentação; condenou a prestadora a restituir o valor de R$ 1.444,62 (mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) em favor do Tesouro Nacional, o que deverá
ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma do artigo 32 e 79 da
Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de eleitorais, referente às Eleições Municipais de
2020, apresentadas por Jurema Lima de Ramos Amattei, candidata ao cargo de vereadora pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, de Cascavel - PR, julgadas desaprovadas por omissão de
gastos eleitorais, com base em relatório fornecido pelo sistema de Prestação de Contas da Justiça
Eleitoral, no valor de R$ 1.444,62, com infringência ao disposto no art. 53, inciso I, alínea "g" da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. Desse modo, uma vez que as despesas citadas, omitidas, foram
pagas com recursos financeiros que não transitaram pelas contas bancárias de campanha, referido
numerário constitui recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI da Resolução
TSE 23.607/2019, cuja consequência é o recolhimento ao Tesouro Nacional. Acerca do tema dispõe
o art. 14, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que "o uso de recursos financeiros para pagamento
de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou candidato". Portanto, as
irregularidades totalizam o montante de R$ 1.444,62 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos) e representam aproximadamente 10,41% dos recursos declarados na
prestação de contas, justificando a desaprovação das contas, com o consequente recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 e 79 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUREMA LIMA DE RAMOS AMATTEI
VEREADOR (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUREMA LIMA DE RAMOS AMATTEI (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42977
993
07/06/2022 17:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.784

RECURSO ELEITORAL 0600216-17.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUREMA LIMA DE RAMOS AMATTEI VEREADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRENTE: JUREMA LIMA DE RAMOS AMATTEI
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESAS NÃO CONFIGURADA. MERAS
IRREGULARIDADES FORMAIS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. Notas fiscais modelo 65 emitidas, equivocadamente, por posto de
gasolina para os candidatos, posteriormente englobadas por nota fiscal final
configura falha meramente formal, quando estas despesas são devidamente
comprovadas nas prestações de contas.

3. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/06/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 42977993 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por JUREMA LIMA DE RAMOS AMATTEI, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, pela qual, em razão da omissão de despesas, as
contas foram julgadas desaprovadas (ID 42925431).

Em suas razões recursais (ID 42925436), sustenta a recorrente, em síntese, que: a)
num primeiro momento, o diretório municipal do partido iria assumir a dívida, porém depois
constatou-se que não se tratava de dívida, mas de cupom fiscal, posteriormente englobado na
nota fiscal; b) houve equívoco no lançamento dos cupons fiscais pelos frentistas, confundiram-se
com o CNPJ; c) no momento dos pagamentos de cada candidato, a conferência se deu pelas
requisições emitidas por cada candidato e corrigidos os erros de lançamento, sendo emitida nota
fiscal final para os candidatos, com os valores corretos; d) os cupons fiscais foram emitidos
apenas para controle do fornecedor, os quais não têm valor fiscal, sendo corretas, devidas e
pagas apenas as notas fiscais finais, lançadas na prestação de contas, conforme nota explicativa
do posto de combustível; e) considera injusta a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já que todas as despesas foram pagas no posto.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que se aprove suas contas eleitorais e
afaste a determinação de recolhimento de valores ao erário.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo desprovimento do
recurso (ID 42925439).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, diante da constatação de omissão de despesas
na campanha que representam 10,41 % dos recursos movimentados na campanha (ID
42932232).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JUREMA LIMA DE RAMOS
AMATTEI, candidata ao cargo de vereadora no município de Cascavel, nas Eleições de 2020, em
face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de omissão de despesas.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com aquelas constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas, conforme se vê da seguinte tabela
constante no parecer técnico de ID 42925359:

Num. 42977993 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468

Constata-se que estas notas fiscais ao consumidor não declaradas, emitidas pelo
posto de gasolina DA COSTA E TORRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, perfazem um
total de R$ 1.444,62.

Na instância originária, num primeiro momento, a candidata informou que tais
valores foram assumidos pelo diretório municipal do PSOL em Cascavel (ID 42925348).

Mantida a irregularidade no parecer conclusivo, a recorrente manifestou-se
alegando que não havia dívida a ser quitada pelo partido, que as notas foram lançadas em
duplicidade por equívoco dos funcionários do posto, de acordo com a nota explicativa que
acompanha a petição (ID 42925368). Esta argumentação foi mantida nas razões recursais.

Em consulta ao SPCEWeb, bem como ao site da Secretaria Estadual da Fazenda
Num. 42977993 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468

do Estado, verifica-se que assiste razão à recorrente nos seus esclarecimentos.

Inicialmente, porém, insta esclarecer que entre as espécies de documento fiscal há
os modelos nº 55 e nº 65. O primeiro refere-se à nota fiscal eletrônica que pode englobar mais de
uma operação e o segundo à nota fiscal emitida ao consumidor, utilizada em substituição ao
cupom fiscal. É prática muito comum no fornecimento de combustível a emissão de vários
documentos fiscais que servem de base para a nota fiscal eletrônica final, a qual engloba
diversos cupons fiscais. Parece ser o que ocorreu na hipótese, com o posto de gasolina DA
COSTA E TORRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Confira-se as imagens extraídas da ferramenta FiscalizaJE do sistema SPCEWeb:

Num. 42977993 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468

Como se vê, as únicas operações no modelo 55 são as notas fiscais declaradas na
prestação de contas, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 908,77. Todas as demais notas são no
modelo 65 que, como mencionado, podem ser englobadas em uma só nota fiscal modelo 55.

Sendo assim, é crível a versão da recorrente, no sentido de se tratar de nota fiscal
ao consumidor posteriormente agregada às notas fiscais declaradas, evidenciando que tais
despesas foram contabilizadas em dobro.

Em que pese não constar nas informações adicionais das notas fiscais os cupons
que elas agregam, a declaração do posto de gasolina, esclarece o equívoco, afirmando que os
cupons fiscais foram emitidos para controle do fornecedor, sendo corretas, devidas e pagas
Num. 42977993 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468

apenas as notas fiscais finais (ID 42925369).

Não se olvida que a mera declaração do administrador do posto de gasolina não
tem o condão de afastar nota fiscal válida. Contudo, no caso em apreço, não se trata de invalidar
nota fiscal ativa, mas de esclarecer o motivo da duplicidade.

Com efeito, por mais que a emissão do documento fiscal tenha presunção de
veracidade da realização da compra e venda de um produto ou de uma prestação de serviços,
fato é que a candidata, ora recorrente, apresentou declaração do fornecedor relatando erro na
emissão dos documentos fiscais a fim de tentar sanar, ainda que parcialmente, o equívoco.

Não se ignora que o procedimento correto por parte do fornecedor, neste caso, seria
o “cancelamento” das notas fiscais. Todavia, eventual descumprimento de obrigação pelo
fornecedor não pode prejudicar a prestadora de contas.

Assim, diante dos esclarecimentos prestados, não há se falar em omissão de
despesa.

Em casos similares assim já se manifestou esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA -
CARGO DE VEREADOR - SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA APONTADAS NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE
DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA.
VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso o recorrente teve suas contas desaprovadas em razão de
uma suposta omissão de uma despesa no valor de R$310,00 (trezentos e dez
reais), referente à nota fiscal 1240, emitida pela empresa Gráfica e Editora Cantu
Ltda.

2.Conforme declaração devidamente assinada a juntada aos autos, verificou-se
que a emissão da nota se deu por equívoco e que não houve a despesa que
ensejou a desaprovação das contas prestadas pelo recorrente.

3.A declaração reconhecida e assinada pela representante da empresa que
emitiu a nota fiscal, no sentido de que a nota foi emitida equivocadamente e
que não houve tempo hábil para cancelamento, mostra-se suficiente,
neste caso concreto, para afastar a irregularidade por omissão de despesas.

4.O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária exclusiva do fornecedor,
cujo descumprimento não pode prejudicar o prestador de contas.

5.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.

(TRE/PR – RE 0600321-21.2020.6.16.0134. Rel. Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, j. 01/06/2021) (Grifo inexistente no original).

Num. 42977993 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CANDIDATO – VEREADOR – DESAPROVAÇÃO – PAGAMENTO COM
RECURSOS QUE NÃO CONSTAM DO EXTRATO BANCÁRIO – NOTA FISCAL
EMITIDA EM ERRO. SENTENÇA REFORMADA. CONTAS JULGADAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A declaração (de que o serviço não foi prestado e de que não é possível, no
caso, o cancelamento da nota fiscal emitida) reconhecida pela empresa que
supostamente emitiu a NF, é suficiente para se afastar a conclusão de que se
trata de recursos que não transitaram pela conta bancária.

2.Não é necessário se impor ao recorrente o cancelamento da Nota Fiscal pelo
sítio da Receita Federal, para fins de comprovação de que o serviço não foi
prestado e de que a nota fiscal foi emitida em erro, notadamente quando o valor
da nota cancelada corresponde apenas 6,5% do valor total gasto na campanha.

3.Contas julgadas regulares.

4.Recurso conhecido e provido (TER/PR - Recurso Eleitoral nº556-
47.2016.6.16.0079, Acórdão, Relator: Lourival Pedro Chemim)

Sendo assim, devem ser desconsideradas as despesas modelo 65, por entender
que foram englobadas pelas duas notas fiscais eletrônicas finais devidamente declaradas na
prestação de contas da candidata, ora recorrente.

Cumpre esclarecer que o pagamento destas duas notas foi devidamente
demonstrado, assim como foi comprovada a utilização de veículos na campanha da candidata (ID
42925349 e ss), afastando-se qualquer outra irregularidade relativa a despesa com combustíveis.

O fato de o valor da soma dos cupons fiscais modelo 65 ser menor que o total das
duas notas fiscais, não descaracteriza a tese do agrupamento das vendas, já que a nota fiscal
final pode agrupar consumos para os quais não foram emitidos os cupons, até porque estes
foram emitidos por equívoco, como declarado pelo próprio fornecedor.

Portanto, no caso em apreço, a irregularidade é meramente formal, uma vez que as
despesas foram registradas no sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, possibilitando
a aferição da origem dos recursos que arcaram com referidos gastos.

Neste contexto, a falha merece apenas ressalva, não impedindo a aprovação das
contas da candidata.

Sendo assim, esclarecidas as falhas, afasta-se a imputada omissão de despesa e,
consequentemente, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, para se
reconhecer meras impropriedades formais e procedimentais, as quais ensejam apenas aposição
de ressalvas às contas.

DISPOSITIVO

Num. 42977993 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468

Nesse sentido, dá-se provimento ao recurso, para, reformando-se a sentença,
aprovar com ressalvas as contas de JUREMA LIMA DE RAMOS AMATTEI, afastando a
imposição da devolução da quantia de R$ 1.444,62 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos).

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600216-17.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JUREMA
LIMA DE RAMOS AMATTEI VEREADOR, JUREMA LIMA DE RAMOS AMATTEI - Advogado dos
RECORRENTES: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.06.2022.

Num. 42977993 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/06/2022 17:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060717551876600000041950468
Número do documento: 22060717551876600000041950468